Tribunal: TJDFT
Processo: 0701272-16.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material. 1.1. Alegada omissão no acórdão, deve-se conhecer do recurso de embargos de declaração, pois eventual definição de vício diz respeito ao mérito do recurso.
2. Inexistem os vícios apontados. Hipótese em que o acórdão apreciou as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto ao descumprimento do dever de informação e à configuração de vício de consentimento, à luz da legislação consumerista e das circunstâncias fáticas evidenciadas, inclusive quanto à forma de contratação e à publicidade veiculada.
3. As alegações da parte evidenciam inconformismo com a conclusão adotada, voltado à rediscussão do julgado, providência incabível na via eleita.
4. Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.